Tribunal: TJDFT
Processo: 0752087-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHRA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PROVENTOS TOTALMENTE BLOQUEADOS. PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte.
2. Mostra-se incabível a penhora do salário da parte devedora quando se constata que a constrição incidiu sobre sua totalidade, comprometendo sua sobrevivência e de sua família, em nítido confronto ao princípio da dignidade humana.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.